Tribunal: TJPA
Processo: 0063977-81.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063977-81.2014.8.14.0301
APELANTE: SANDRO RAIOL MONTEIRO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO JULGADO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA VERBA HONORÁRIA. ART 98,
§ 3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A concessão da gratuidade de justiça suspende a

exigibilidade das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados
, conforme preceitua o art. 98, § 3º,

do NCPC,

II – No caso dos autos, tendo sido deferido em favor do apelante o benefício da justiça gratuita pela autoridade de 1º grau, bem como demonstrada a condição de hipossuficiência do recorrente, a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais é medida que se impõe;

III - Recurso de apelação conhecido e provido, determinando a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência pelo apelante
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SANDRO RAIOL MONTEIRO,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Promoção ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedente o pedido, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, bem como condenou o ora apelante a
o pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais (
Num. 2048632 - Pág. 1
/6), o patrono do apelante salientou que a autoridade de 1º grau deferiu a gratuidade judiciária em favor do recorrente, entretanto, o condenou o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Pleiteou, em síntese, a suspensão da cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em desfavor do apelante, com base no que preceitua o art. 98,
§ 3º, do NCPC
.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão de
Num. 2048633 - Pág. 3
, exarada pela Secretaria Única das Varas da Fazenda da Comarca da Capital.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 2059817 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza, exarou o parecer de
Num. 2105590 - Pág. 1
/6, opinando pelo conhecimento e provimento recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O presente recurso tem por objetivo a suspensão da cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em desfavor do apelante.

Inicialmente, ressalto que
novo
Código de Processo Civil, em seu artigo 98, dispõe
o seguinte
sobre a concessão e o alcance do benefício da gratuidade de justiça,
in verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

[...]

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

[...]

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
”

Por conseguinte
,
da leitura do transcrito dispositivo legal,
é possível a suspensão da exigibilidade d
a
condenação
ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência
, nos termos do que determina o §3º
,
do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMADA. [...] SUSPENSÃO EXIGIBILI
DADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE.
O demandado teve o benefício da AJG concedido no curso do processo, sem notícia de posterior revogação, fazendo justa à suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais. Recurso provido.
(Apelação Cível, Nº 70082770355, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 24-10-2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESSUPOSTOS DO DEVER DE INDENIZAR. [...] SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
Deferido o benefício da gratuidade de justiça, fica suspensa a exigibilidade dos valores provenientes da sucumbência - custas e honorários advocatícios - resguardando-se o direito de cobrança, no prazo de cinco anos após o trânsito em julgado, se o credor comprovar a condição do beneficiário em arcar com os valores. Sentença reformada, no ponto.
[...] APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. (Apelação e Reexame Necessário, Nº 70079002879, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 28-03-2019)”

Outrossim, considerando que foi deferido em favor do apelante
o benefício da justiça gratuita pelo Juízo Monocrático, bem como restou demonstrada nos autos a condição de hipossuficiência do recorrente, entendo que a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais até que a referida situação venha a ser modificada é medida que se impõe, e, caso tal alteração de fato ocorra, o ônus de alegar e comprovar é da parte contrária.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
determinando a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência pelo apelante, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

É como voto.

Belém,

08
de
fevereiro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/02/2021